Tribunal: TJSP
Processo: 1006851-34.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Ação anulatória de procedimento e leilão extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária. Sentença de parcial procedência.

Autora que ajuizou ação de anulação de procedimento e leilão extrajudicial sob a alegação de que não houve intimação pessoal para fins de purgação da mora e da data do leilão. Documentos juntados aos autos que demonstram que o imóvel

Ementa:
Ação anulatória de procedimento e leilão extrajudicial fundada em contrato de financiamento imobiliário com garantia fiduciária. Sentença de parcial procedência.

Autora que ajuizou ação de anulação de procedimento e leilão extrajudicial sob a alegação de que não houve intimação pessoal para fins de purgação da mora e da data do leilão. Documentos juntados aos autos que demonstram que o imóvel foi arrematado em 14/02/2020. Arrematante que deve ser incluído no polo passivo, por se tratar de litisconsorte necessário.

Recursos prejudicados. Anulação, de ofício, da r. sentença, com inclusão do arrematante no polo passivo como litisconsorte necessário e regular prosseguimento do feito.